Tribunal: TJDFT
Processo: 0740755-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA. AÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. DEFORMIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. A qualificadora prevista no artigo 129, §2o, inciso IV, do Código Penal (deformidade permanente), deve representar lesão estética de certa monta, capaz de causar desconforto a quem a vê ou ao seu portador, não sendo mero dano estético ou físico. À míngua de efetiva comprovação acerca da extensão do mal causado e de eventual conclusão pericial positiva, descabe cogitar de lesão corporal gravíssima por deformidade permanente, prevalecendo, assim, a competência do Juízo suscitado.